Tribunal: TJDFT
Processo: 0722998-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722998-27.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA RENATA DE PAIVA CUNHA RECORRIDO: UNIDAS LOCADORA S.A. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo Juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 74707059. Compulsando os autos verifica-se que a recorrente, apresentou cópia da carteira de trabalho, a declaração de imposto de renda exercício 2025, contrato de consultor individual junto a Unesco, extrato de cartão de credito junto ao Banco C6, extrato bancário junto ao BB, e resumo referente a descrição de despesas. Da análise do documento ID 75114046, verifica-se que a recorrente informa que houve transferência de sua conta no Banco C6 e Banco do Brasil para o Banco Itaú, todavia não anexou os extratos bancários junto ao referido Banco, com a movimentação realizada. Ressalta-se que a recorrente deixou de anexar aos autos cópia dos extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses, conforme decisão judicial ID 74707059. Ademais, tem-se que da declaração de imposto de renda anexada, ID 75114037, verifica-se que a recorrente possui valores em fundos de aplicações; da análise de seu contrato junto a Unesco, ID 75114039, há valores pendentes de recebimento nos meses de setembro e outubro acima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como que dos extratos bancários anexados junto ao BB, ID 75114042, verifica-se que possuem movimentações recentes em valores altos, o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, correspondente ao valor do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito